Tribunal: CARF
Processo: 13811.004525/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004525/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.503 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MOA ORGANIZAÇÃO SOCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIA CADASTRAL.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004525/2008-87
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

Relatório
Discute-se nos autos petição protocolada pelo contribuinte, em 30/06/2008, de
forma manual, na qual requer a sua inclusão retroativa no Simples Nacional a partir de
01/07/2007. Segundo informa o contribuinte, em que pese ter solicitado a sua inclusão pelo
sistema ainda em 2007, por um impedimento relacionado ao seu código CNAE, não conseguiu
aderir ao regime na época.
Menciona que no resultado da solicitação constava o prazo para regularização da
pendência, 30/10/2007, o qual, todavia, não foi possível obedecer (fls. 2 do e-processo) em razão
de procedimentos de Registro em Órgão de Classe e principalmente a demora existente no
Cartório devido ao grande volume de Alterações de Contrato buscando o mesmo fim.
A Unidade de Origem analisou o pedido mas acabou deferindo-o apenas
parcialmente, autorizando a inclusão do contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2008,
tendo em vista que a pendência cadastral somente foi regularizada a tempo de garantir a adesão
ao regime simplificado para o ano calendário de 2008.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade na qual reitera o
pedido para inclusão retroativa a 01/07/2007. Explica mais uma vez que não foi possível
obedecer o prazo inicialmente estabelecido para regularização das pendências por problemas
burocráticos alheios a sua vontade. Informa que teria enviado a sua alteração contratual ao 3o
Oficial de Títulos e Documentos da Pessoa Jurídica, onde houve uma demora considerável
devido a outras tantas com a mesma finalidade. Este feito foi concluído no Cartório em
03/12/2007 sob n° 558346. Rapidamente providenciamos a atualização na base de dados
cadastrais do CNPJ - em 11/12/2007 recibo n° 36.50.32.44.26 devidamente deferida passando a
valer a partir de 03/12/2007 (fls. 34 do e-processo). Ao final, menciona que o deferimento a
partir de 01/01/2008 seria ineficaz pois o próprio contribuinte teria feito uma solicitação, em
18/01/2008, para opção naquele ano ,a qual foi deferida.
Em sessão de 15/10/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (―DRJ/SP1‖) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. Em relação ao ano-
calendário de 2007 não atende aos requisitos para ingresso ao Simples Nacional, a
microempresa ou empresa de pequeno porte cujo objeto social seja a atividade de
consultoria em gestão empresarial.
REGULARIZAÇÃO RETROATIVA. DE PENDENCIAS. INCLUSÃO Somente
caberia inclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional, se regularizada a
pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para opção, no caso, 20/08/2007.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 67/68 do e-processo):
As telas de consulta extraídas do sistema CNPJ - Histórico das alterações cadastrais
processadas a partir de 01/01/1994, fls. 27, demonstram que de fato à época do pedido
para inclusão no Simples Nacional, 17/08/2007, a empresa tinha como código de
atividade econômica a CNAE 7020-4/00 — Atividades de Consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica", que é atividade vedada ao ingresso
no Simples Nacional.
Verifica-se ainda que a empresa não regularizou a pendência impeditiva para ingresso
no Simples Nacional dentro do prazo final previsto para solicitar a opção que, no caso
se deu em 20/08/2007, de acordo com o previsto no art. 7o , §1°-A, inciso I, e art. 17
da Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007.
Conforme visto, a interessada alterou seu objeto social, através da 2a Alteração de
Contrato Social, registrado no 3 o Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil
de Pessoa Jurídica em 03/12/2007, sob n° 558346. Efetuou a atualização cadastral na
Receita Federal do Brasil em 11/12/2007, recibo n° 36.50.32.44.26, deferida em
17/01/2008, passando a constar no cadastro o CNAE 82.11-3/00 - "Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo", que não se encontra dentre as
atividades impeditivas para inclusão do contribuinte no Simples Nacional, previstas
no art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e Resolução CGSN n° 6 e alterações
posteriores.
Assim sendo, diante das informações cadastrais da contribuinte no momento da opção,
que apontam o exercício de atividade vedada ao ingresso no Simples Nacional,
conforme acima explicitado, não poderia ter sido outro o resultado, senão o
indeferimento da opção.
Em sessão de 18/11/2014, a DRJ/BEL, com esteio nas informações constantes do
despacho emitido pela Unidade de Origem, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.
Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou recurso voluntário
alegando que teria preenchido os requisitos formais de legalidade no que concerne à atividade
permissiva para adesão ao Simples Nacional e atacando o acórdão recorrido de imparcial, posto
apoiado meramente na temporalidade dos fatos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 76/77 do e-processo):

É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
31/01/2011 (fls. 75 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/02/2011 (fls. 76 do e-processo).
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Em que pese as afirmações genéricas constantes do recurso voluntário no sentido
de que o acórdão recorrido teria restringido sua análise a uma circunstância meramente temporal,
se bem observados os fundamentos da decisão, percebe-se exatamente o contrário.
O contribuinte em seu recurso voluntário não menciona um único dispositivo
legal sequer capaz de fazer prova a seu favor, quer dizer, apto a ser aplicado ao seu caso,
garantindo-lhe dessa forma, a adesão retroativa ao Simples Nacional.
A instância a quo, por outro lado, demonstrou precisamente a sistemática e os
requisitos atinentes ao regime do Simples Nacional.
O contribuinte menciona ainda que sob uma égide constitucional o problema não
seria quando se pode exercer o direito, mas sim se o direito existe. Não menciona, contudo, qual
dispositivo normativo autorizaria a referida interpretação.
De pronto, ressalte-se que este Conselho Administrativo é absolutamente
incompetente para afastar a aplicação de dispositivos de lei com base única e exclusivamente em
argumentos constitucionais.
Não compete ao CARF realizar a análise de constitucionalidade das normas, mas
apenas a sua aplicação, em confronto com outras normas constantes do sistema jurídica.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

Atente-se nesse sentido para a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por esse aspecto, é imprescindível observar a legislação de regência do Simples
Nacional, responsável, por óbvio, por regulamentar o regime. É importante observar ainda que a
própria Constituição Federal delegou ao legislador infraconstitucional a disciplina do regime
simplificado, como se observa abaixo:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
Trata-se de norma de eficácia limitada a depender de lei própria a fim de que
sejam concretizados os seus efeitos. Por isso foi editada inicialmente a Lei no 9.317/1996,
estabelecendo o Simples Federal, e posteriormente a Lei Complementar no 123/2006, a qual
cuidou de instituir o regime do Simples Nacional.
Dentre outras normas gerais atinentes ao regime, a mencionada Lei Complementar
disciplina os sujeitos passíveis de adesão ao regime, bem como toda a sistemática de adesão, o
que foi muito bem observado e detalhado pela instância a quo. Vejamos mais uma vez os seus
fundamentos (fls. 64/67 do e-processo):
A Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, revogou a Lei n° 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, dispondo que:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o anocalendário.
(...)
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em Io de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei n" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§5° O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no §4° deste § 6o O
indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

Art. 79-C. A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de junho de
2007, se enquadravam no regime previsto na Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
e que não ingressaram no regime previsto no art. 12 desta Lei Complementar sujeitar-
se-ão, a partir de 1° de julho de 2007, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
O artigo 17 da referida lei complementar trata das vedações ao ingresso no Simples
Nacional, e assim dispõe em seu inciso XIII:
Art.l7. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIII- que realize atividade de consultoria;
Por outro lado, a Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007, e alterações posteriores,
regulamenta a opção pelo Simples Nacional, e estabelece que:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3—deste artigo e observado o disposto no § 3° do art. 21.
§ 1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)
Art. 8o Na hipótese de a opção a que se refere o art. 7o ser indeferida, será expedido
termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional por autoridade fiscal
integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que decidiu o
indeferimento, inclusive na hipótese de existência de débitos tributários.
Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
(...)
Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se refere o
art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20 de agosto de
2007, produzindo efeitos a partir de Io de julho de 2007.
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1° de julho de 2007, as
ME e EPP regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei n° 9.317, de
5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma das
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

vedações previstas nesta Resolução. (Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de
15 de agosto de 2007)
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput, consideram-se regularmente
optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes pelo regime tributário de
que trata a Lei n° 9.317, de 1996, que até 30 de junho de 2007 não tenham sido
excluidas dessa sistemática de tributação ou, se excluídas, que até essa data não
tenham obtido decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial com relação a
recurso interposto.
§ 2o No mês de junho de 2007, a RFB disponibilizará, por meio da internet, relação de
contribuintes optantes pelo regime tributário de que trata a Lei n" 9.317, de 1996, que
não tiveram pendências detectadas relativamente à possibilidade de opção pelo
Simples Nacional.
§ 3° A verificação de que trata o § 2o implica o deferimento da opção tácita para o
Simples Nacional, desde que as ME e EPP não incorram em nenhuma das vedações
previstas nesta Resolução até 30 de junho de 2007.
(...)
§ 5o A opção tácita realizada de conformidade com o caput submeterá o contribuinte à
sistemática do Simples Nacional a partir de Io de julho de 2007, sendo irretratável
para todo o segundo semestre do ano-calendário de 2007, ressalvado o disposto no §
6o.
Em 20/06/2007 foi publicada no DOU a Resolução CGSN n° 6, de 18/06/2007,
(alterada posteriormente pelas Resoluções CGSN n° 14, de 23/07/2007, n° 20, de
15/08/2007, n° 35, de 28/04/2008, n° 50, de 22/12/2008 e n° 77, de 13/09/2010),
dispondo sobre os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) a serem utilizados para fins da opção pelo
Simples Nacional:
Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ para verificar se as microempresas (ME) e as empresas de
pequeno porte (EPP) atendem aos requisitos pertinentes, conforme previsto no art. 9o
da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007.
Art. 2a O Anexo I relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
Art. 3o O Anexo II relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na CNAE
que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional.
Parágrafo único. A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da
CNAE conste do Anexo II não participará da migração prevista no art. 18 da
Resolução CGSN n" 4, de 2007, podendo, entretanto, efetuar a opção de acordo com o
art. 7o da mesma Resolução, sob condição de declaração de que exercerão somente
atividades permitidas no Simples Nacional.
Conforme se verifica na tela de consulta CNPJ - Histórico das Alterações Cadastrais
processadas a partir de 01/01/1994, anexada às fls. 52, o contribuinte ingressou no
Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317/96 em 03/09/2002, e foi excluído do
referido ̳regime tributário em 30/06/2007, não ocorrendo, portanto, no presente caso, a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

opção‘ tácita pelo Simples Nacional de que trata o art. 16, §4°, da LC n° 123/2006 e art.
18, e parágrafos, da Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007.
Assim, em 17/08/2007, a empresa solicitou a inclusão no Simples Nacional, a qual foi
indeferida por motivo de pendência cadastral na Receita Federal do Brasil - atividade
econômica vedada: CNAE 7020-4/00 - "Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica", conforme previsto no art. 17, inciso
XIII da Lei Complementar n° 123/2006, e Anexo I da Resolução CGSN n° 6/2007, que
relaciona os códigos de atividade econômica impeditivos ao ingresso no Simples
Nacional.
Ressalta-se que somente podem optar pelo ingresso no Simples Nacional as
microempresas ou empresas de pequeno porte que não incorram em nenhuma das
vedações previstas na legislação, e a empresa, quando solicitou a opção em 17/08/2007,
não atendia a todos os requisitos necessários.
As telas de consulta extraídas do sistema CNPJ - Histórico das alterações cadastrais
processadas a partir de 01/01/1994, fls. 27, demonstram que de fato à época do pedido
para inclusão no Simples Nacional, 17/08/2007, a empresa tinha como código de
atividade econômica a CNAE 7020-4/00 — Atividades de Consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica", que é atividade vedada ao ingresso
no Simples Nacional.
Verifica-se ainda que a empresa não regularizou a pendência impeditiva para ingresso
no Simples Nacional dentro do prazo final previsto para solicitar a opção que, no caso
se deu em 20/08/2007, de acordo com o previsto no art. 7o , §1°-A, inciso I, e art. 17 da
Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007.
Conforme visto, a interessada alterou seu objeto social, através da 2a Alteração de
Contrato Social, registrado no 3 o Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil de
Pessoa Jurídica em 03/12/2007, sob n° 558346. Efetuou a atualização cadastral na
Receita Federal do Brasil em 11/12/2007, recibo n° 36.50.32.44.26, deferida em
17/01/2008, passando a constar no cadastro o CNAE 82.11-3/00 - "Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo", que não se encontra dentre as
atividades impeditivas para inclusão do contribuinte no Simples Nacional, previstas no
art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e Resolução CGSN n° 6 e alterações
posteriores.
Assim sendo, diante das informações cadastrais da contribuinte no momento da opção,
que apontam o exercício de atividade vedada ao ingresso no Simples Nacional,
conforme acima explicitado, não poderia ter sido outro o resultado, senão o
indeferimento da opção.
Os argumentos do acórdão recorrido são irretocáveis. O legislador nacional tratou
de estabelecer as normas gerais do regime e delegou a regulamentação de alguns outros temas,
tais como a opção e a exclusão, a um Comitê especificamente constituído para tal fim.
O contribuinte em questão não atentou para os prazos estabelecidos para a opção
pelo regime, acima explicitados. Não se trata de uma questão meramente temporal, mas sim de
respeito ao próprio ordenamento jurídico, o qual cuidou de instituir regras a serem seguidas.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004525/2008-87

É bem verdade que tais regras pudessem ser derrogadas no caso concreto, caso
este demandasse especificamente a aplicação de alguma outra regra mais específica, por
exemplo. Ou caso tais regras fossem inaplicáveis por algum ou outro motivo. Acontece que tudo
isso não passa de suposição, posto que o contribuinte não trouxe aos autos quais outros
dispositivos, por exemplo, poderiam ou deveriam ser aplicados ao caso.
A bem da verdade, isso sequer seria possível, tendo em vista que as normas
disciplinadoras do Simples Nacional foram muito bem apresentadas e elucidadas pela DRJ/SP1,
de modo que não resta outra alternativa que não a sua estrita observância.
É importante esclarecer mais uma vez, eventuais pendências – fossem elas fiscais
ou cadastrais – deveriam ser regularizadas dentro do prazo disponibilizado para solicitação da
opção ao regime, sob pena de indeferimento do pedido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
assim o acórdão recorrido por todos os seus fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital